Tribunal: STF
Processo: RE 1456562
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:  



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TOMADORA DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE CARGAS. Observa-se que a segunda reclamada reitera os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento, relacionados à alegada incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. Todavia, conforme consignado na decisão ora agravada, é inconteste que a matéria discutida nestes autos, envolvendo a prestação de serviços de transporte de cargas, é de natureza trabalhista, o que atrai a competência desta Justiça do Trabalho, nos exatos termos do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, não merece provimento o agravo, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. Agravo desprovido.” (doc. eletrônico 36)



     No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 114, I, da Carta Magna. 



 A recorrente indica violação ao referido dispositivo constitucional, ressaltando a natureza eminentemente cível do contrato de transporte de cargas celebrado entre a reclamada e os reclamantes e, por consequência, dos pedidos dele decorrentes, a atrair a competência da Justiça comum para julgamento do feito. 



 Assim, controvérsia trazida à análise, versa sobre a competência da Justiça do Trabalho em face de contrato de natureza comercial, regido pela Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas - TRC - por conta de terceiros e mediante remuneração. 



 É o relatório. Decido. 



 Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar. 



 A questão em análise já foi examinada por esta Suprema Corte na ADC 48, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, oportunidade em que foi reconhecida a configuração da relação comercial de natureza cível, decorrente do contrato de transporte rodoviário de cargas, quando preenchidos os requisitos da Lei n. 11.442/2007. Vejamos: 



“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE - FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



 Assim, na mencionada decisão, firmou-se o posicionamento no sentido da constitucionalidade da Lei 11.442/2007, afastando-se a configuração de vínculo de emprego e dessa forma atraindo a competência da Justiça comum para julgar as lides envolvendo relação jurídica comercial. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO RODOVIÁRIO DE CARGA. COMPETÊNCIA. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 48. OCORRÊNCIA. NATUREZA COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL, COMO REGRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA LEI 11.442/2007. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58069 ED - Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 30/8/2023) 



“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 49188 AgR - Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 14/3/2022)



 Posto isso, dou provimento ao recurso para fixar a competência da Justiça comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator